Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716377-67.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ALVES LOUREIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURO ALVES LOUREIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “MAURO ALVES LOUREIROexercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor deBANCO DE BRASILIA SA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obterobrigação de fazer e revisão contratual, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "obrigar o Requerido a se abster de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente, assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que a subsistência do Requerente está em risco, sob pena de multa diária por eventual descumprimento" (ID:117042490, p. 9, item "b"). Em síntese, a parte autora narra receber proventos de aposentadoria no valor mensal líquido de R$ 3.381,89, por intermédio da instituição financeira ré; relata ter contratado dois empréstimos consignados e quatro contratos decorrentes de novações, resultando em descontos que alcançam o montante de R$ 3.175,63; informa, ainda, que possui dois descontos decorrentes de pensão alimentícia e de mútuo bancário tomado em instituição financeira distinta, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID:117042491a ID:117047449. Indeferida a gratuidade de justiça (ID:118811220), o autor logrou êxitoparcialem sede recursal, com a concessão de "efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento" (ID:122011640). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Atutela provisória de urgência antecipada ou cautelarsomente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelema probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, atutela provisória de evidênciatambémdependeda plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, masindependedo perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar qualquerilegalidadecometida pela instituição financeira ré. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.1. Breve histórico: De acordo com a inicial, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos, com pedido liminar para que o réu se abstivesse de efetivar qualquer desconto em sua conta salário, exceto proveniente de ordem judicial, bem assim, que efetuasse a devolução imediata dos valores já retidos, com as devidas correções, sob pena de multa. No mérito, requereu a confirmação da tutela concedida; a restituição de qualquer valor já retido ou descontado em sua conta salário, com os acréscimos legais; a condenação da ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00. Aduziu que é correntista da instituição financeira ré, e que ao abrir uma conta-salário teve os valores do seu salário retidos em razão de dívida. Asseverou que, sem aviso prévio, a parte ré procedeu à retenção integral dos valores referentes ao seu salário para quitar a dívida existente, o que caracteriza prática abusiva. 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob entendimento de que não houve ilicitude na conduta perpetrada pelo réu, seja no que diz respeito à obrigação de fazer, seja no tocante à indenização por danos morais. 1.2. Na apelação o autor requereu a reforma da sentença para que o réu fosse condenado a indenizá-lo ao pagamento de indenização por dano moral, bem assim a devolução imediata de qualquer valor porventura retido, com as correções legais, sob argumento de serem impenhoráveis seus vencimentos salariais, nos termos do art. 833, IV do CPC, bem assim que o ato ilegal ofende o direito da personalidade, evidenciando o dano moral a ser indenizado. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo do autor. 2. Embargos de declaração opostos pelo autor apontando omissão e nulidade no julgado por não analisar os argumentos apresentados no apelo. 2.1. Sustenta a nulidade face as ofensas aos incisos III, IV, V, e VI, do § 1o, do art. 489, do CPC. 2.2 Requer que seja determinado novo julgamento do recurso. 2.3. Defende a impenhorabilidade da conta-salário, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, bem como pela ofensa ao artigo 42, do CDC. 2.4. Diz que o acórdão não enfrentou a jurisprudência apresentada favorável a sua tese. 2.5. Afirma que o embargante não concedeu permissão para desconto na conta-salário, e que a dívida é anterior à abertura da conta. 2.6. Aduz que, no presente caso, se discute a retenção integral dos proventos do autor, enquanto os precedentes indicados no julgamento, são relativos à retenção de parcela dos salários. 3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4. Rejeita-se a alegação de nulidade e omissão no julgado. 4.1. A omissão ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. A Turma examinou, clara e objetivamente, os temas suscitados e ao final, declinou os fundamentos que ensejaram o resultado do julgamento, em especial quanto a ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu em razão do fiel cumprimento do contrato, conforme trecho da ementa a seguir: "(...) Não há que se falar em condenação do apelado por ressarcimento de dano moral causado ao apelante, nem em devolução imediata de valor porventura retido, uma vez que o fiel cumprimento do que foi contratado não caracteriza ato ilícito, nem tampouco fere o princípio da dignidade da pessoa humana (...)". 4.3. Ademais, integram o acórdão e sua fundamentação os trechos constantes do voto a seguir: "(...) Ocorre que, em 30 de setembro de 2015, o autor firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 11900210, junto ao Banco BRB, no importe de R$ 4.578,31.Observa-se que, nos termos da cláusula décima oitava do contrato, houve autorização do emitente, ora apelante, para realização dos débitos em sua conta, pelo credor, decorrentes das prestações pactuadas. Assim, no exercício da ampla liberdade contratual, o autor, ora apelante autorizou, contratualmente, que o pagamento de parcelas atinentes ao contrato bancário firmados com instituições financeiras fosse realizado por meio de desconto diretamente em conta corrente junto a elas mantida. Nessas circunstâncias, tendo em vista que os descontos derivaram da manifestação volitiva do titular da conta corrente, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual. Não se pode admitir, por ser atitude que viola princípios contratuais, que alguém assine contrato, dele se beneficie, mesmo sabendo de todas as suas consequências e, quando dele se exige a contraprestação, o veja como inválido naquilo que não lhe convém. Logo, autorizados os descontos, possível que eles ocorram, nos valores ajustados(?) Nesses termos, não há que se falar em condenação do apelado por ressarcimento de dano moral causado ao apelante, uma vez que o fiel cumprimento do que foi contratado não caracteriza ato ilícito, nem tampouco fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, irreparável a sentença que não vislumbrou a prática de ato ilícito perpetrado pelo réu, nem qualquer ofensa aos atributos da personalidade em razão da conduta da ré (...)". 4.4. Não houve qualquer omissão quanto ao ponto primordial da lide. O julgado discorreu de forma coerente, o seu entendimento de que o fiel cumprimento do contrato não caracteriza conduta ilícita praticada pelo réu, nem ofensa aos atributos da personalidade. 5. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, bastando que fundamente suas razões de decidir com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento, o que foi feito no caso. 5.1. Precedente do STJ: "havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados." (6a Turma, REsp no 736.810/RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 16/10/2006). 6. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. 7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos rejeitados. (Acórdão 1361452, 07039518320198070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas,indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se aaudiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Oprazopara apresentação derespostacomeçará a fluira partir da data da audiência(art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena derevelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, aaudiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada ematé quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-seaudiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, ematé quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivose-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos comquarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em quea parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará ematé 2h (duas horas) antes da audiênciaagendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto,é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.” A Agravante sustenta que as prestações dos empréstimos contraídos comprometem a quase a totalidade de sua remuneração. Afirma que a cobrança viola o princípio da dignidade da pessoa humana e inviabiliza a sua subsistência e de sua família. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que “o agravado reduza os descontos do agravante para 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe desde já, preservando quantia suficiente para a sua subsistência.”. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 1.716,16, não parecem avançar além do limite legal de 30% da remuneração do Recorrente (R$ 7.509,15), excluídos os descontos compulsórios e a pensão alimentícia, consoante demonstra o contracheque de fevereiro de 2022 (fl. 1 ID 117047445 – autos de origem). Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 117047446 e 117047447), comprometem substancialmente a remuneração do Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária é possível vislumbrar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante para o pagamento dos empréstimos sejam limitados a 30% do valor da remuneração creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator